Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725459-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF D E S P A C H O Cuida-se de ação revisional ajuizada pela UNIÃO, com fundamento no artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do título judicial favorável ao SINDJUS/DF no MS no 4.325/1995 (decisão do Conselho Especial do TJDFT), que concedeu a segurança para garantir aos servidores do TJDFT o reajuste dos quintos/décimos incorporados no mesmo patamar do reajuste dos cargos e funções correspondentes. Encaminhado os autos ao Ministério Público, foi registrada ciência do Parquet, mas o parecer não foi juntado ao processo (ID. 43042177). Considerando o interesse público e social da matéria sob debate, restitua-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora